Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723909-65.2017.8.07.0001 RECORRENTES: HOMERO CRUZ RIBEIRO, OTÁVIO AUGUSTO CRUZ RIBEIRO, JORGE LUIZ FILLA JÚNIOR, MARCUS DE LIMA SANTOS VIEIRA RECORRIDAS: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RESILIÇÃO PELO PASSAGEIRO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. CONDIÇÕES LEGAIS. MULTA COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO. LEGALIDADE. 1. ?O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada? (CC, art. 740). 2. A resilição do contrato de transporte aéreo no contexto do check-in para a viagem de ida, ?à porta da aeronave?, inviabiliza, por falta de tempo, a renegociação, pela Companhia aérea, das respectivas passagens, devendo a devolução compreender apenas as passagens dos trechos de volta, descontada a multa compensatória contratada conforme a base tarifária ou até 5% (cinco por cento), nos termos previstos em lei. Também não é cabível a restituição dos valores devidos às concessionárias dos aeroportos e a entes governamentais nos trechos de ida. 3. Embargos de declaração parcialmente providos em rejulgamento, com efeitos infringentes. Em sede de embargos de declaração, o órgão julgador conheceu e deu parcial provimento aos embargos “apenas para ampliar o quórum nos termos do art. 942 do CPC” (ID 31577763). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando que não é possível a inclusão de 2 (dois) novos desembargadores, em novo julgamento sem a presença dos 2 (dois) desembargadores que participaram do primeiro julgamento, em especial o que formou a minoria vencida, pois tal prática inviabiliza os desembargadores ausentes de demoverem os novos julgadores, com a possibilidade de inversão do resultado inicial, além da necessidade de sustentação oral aos magistrados que não participaram do julgamento não unânime; b) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 10, 502 e 505, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o voto vencedor divergiu do voto vencido para afastar da condenação do pedido de restituição do valor das passagens aéreas a corré Decolar.com por entender que ela apenas intermediou a venda das passagens, porém, tal matéria já havia sido objeto de pronunciamento judicial, não podendo ser discutida novamente sob pena de desrespeito à coisa julgada; d) artigo 740 do Código Civil, defendendo que o acórdão foi contraditório ao afirmar que os recorrentes têm direito à restituição dos voos da volta, por tempestivos na rescisão do contrato, mas não lhes concedeu restituição dos valores gastos nos voos internos na Colômbia, nem analisou a retenção legal; e) artigos 6o, inciso III, e 14, caput, e §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, por entender que seria ônus da empresa aérea a comunicação de modificações supervenientes após a aquisição das passagens pelos consumidores, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva dos contratos; f) artigos 7o, parágrafo único, e 14, caput, ambos do CDC, pleiteando a reinclusão da corré Decolar.com no polo passivo da ação, tendo em vista que, na qualidade de vendedora das passagens aéreas, responde pelos prejuízos causados ao consumidor independentemente de culpa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Nas petições de ID 22126098 e ID 29697126, os recorrentes pedem que todas as publicações sejam efetuadas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 e do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB 615/00. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 942, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam efetuadas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 22126098 e ID 29697126). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB 615/00, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025